Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705736-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIR DOS REIS MARTINS AGRAVADO: CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADIR DOS REIS MARTINS contra decisão proferida na ação de obrigação de não fazer proposta em face de CLARO S.A. A decisão agravada determinou a suspensão do feito em virtude da conexão entre o pedido formulado em outros autos (ID no 182416818): “Há conexão entre os pedidos formulados nos autos n: 0714639-26 0714640-11 e 0742171-87. Os autos n. 0714640-11 encontram-se no TJDFT para análise do recurso interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial. Suspendo o curso deste processo até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos n. 0714640-11, ou em caso de provimento da Apelação, até que os autos 0714640-11 estejam aptos a julgamento conjunto.” De acordo com as razões recursais, o agravante narra que a decisão agravada determinou indevidamente a suspensão do referido processo, em decorrência do reconhecimento de conexão entre o processo n. 0714639-26.2022.8.07.0006 e o processo contendo recurso pendente de julgamento. Afirma que, considerando a divergência entre os objetos das demandas em discussão, verifica-se que o julgamento do recurso de apelação, nos autos do n. 0714640-11.2022.8.07.0006, em nada interferem no trâmite dos autos principais deste agravo de instrumento, de n. 0714639-26.2022.8.07.0006, tendo em vista que a discussão se refere a contratos distintos, com datas de vencimento distintas. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela (decisão que determina a suspensão do feito até o julgamento de causa relacionada - art. 313, V, “a”, CPC), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Por fim, ressalta-se que o acórdão de ID no 171028219 dos autos principais reconheceu a conexão entre as ações, restando a matéria preclusa: “(...) Destaco, porém, que todas as ações foram propostas por Adir dos Reis Martins contra Claro S.A. com pedido de condenação em obrigação de não protestar e não negativar seu nome. Possuem as mesmas partes e pedidos, razão pela qual são conexas. Como os processos não haviam sido sentenciados, é obrigatória sua reunião para decisão conjunta nos termos do art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil. O art. 58 do Código de Processo Civil dispõe que a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento. O art. 59 do Código de Processo Civil explica que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. A ação de autos n. 0714639-26.2022.8.07.0006 foi a primeira a ser distribuída e tornou prevento o Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho para processar e julgar as demais ações.” (ID no 171028219). Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2024 14:54:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador